Tribunal: TJBA
Processo: 0501957-48.2017.8.05.0137
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0501957-48.2017.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

APELADO: Defensoria Publica

Advogado(s)
:
VINICIUS MIRANDA RIOS ACCIOLY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. AFASTADA. ARGUIÇÃO DE SUPOSTA NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA.

1.O Estado da Bahia, em suas razões recursais, sustenta a nulidade da sentença com base na ausência de intimação para tomar conhecimento da decisão, posto que em suas palavras
“o ESTADO DA BAHIA não foi parte nesta demanda e, portanto, não pôde exercer plenamente o seu direito à ampla defesa”.

2. Ocorre que, da análise dos autos verifico que a demanda fora proposta por Antonio Jose Dos Santos, sob representação da Defensoria Pública do Estado da Bahia, em face do Estado da Bahia, com a finalidade de obter a realização de tratamento médico.

3. Em seguimento, após a publicação da sentença em fls. 89/95 e posterior intimação do Ente Estatal para tomar ciência em fls. 96, o réu apresentou recurso de Apelação em fls. 103/108, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva ou ausência de intimação.

4.Em suas razões do recurso, o Ente Público aduz sobre a impossibilidade de fixar honorários advocatícios em favor de um suposto advogado dativo, argumentando que o juiz de primeiro grau deveria ter nomeado defensor público para causa.

5. Compulsando os autos processuais, verifico que não há determinação judicial para nomeação de advogado dativo, eis que a ação foi ajuizada pelo patrocínio da Defensoria Pública, tendo o Defensor Público praticado todos os atos processuais, sem intervenção de advogado nomeado pelo juiz.

6. Ademais, a discussão acerca do direito da Defensoria Pública receber honorários advocatícios sucumbenciais dos Entes Públicos, já se encontra fixada no STF, considerando a força vinculante do Tema 1.002, que reconheceu como “
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A SENTENÇA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 0501957-48.2017.8.05.0137, em que figuram como Apelante ESTADO DA BAHIA e como Apelada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.